Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. DIFAL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. TEMA 1093. MODULAÇÃO. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO.
1. Ausentes fundamentos de fato e de direito, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
3. Os pedidos de tutela de urgência e de evidência confundem-se, em parte, com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. É inegável a precariedade do pedido de liminar do mandado de segurança diante de todo o contexto exposto, em especial, quando se trata de inexigibilidade de crédito tributário.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.